Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Tendo em vista a gratuidade de justiça pleiteada por menor, incide a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC. A par de tal presunção não ser absoluta, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso, notadamente porque o réu limitou-se a discorrer sobre o estilo de vida da genitora dos menores, pessoa distinta da parte.
2. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor possui capacidade financeira de arcar com percentual superior ao valor fixado a título de pensão alimentícia, nem que o valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau tem aptidão para comprometer o seu sustento
3. Julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência parcial ou recíproca, e, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais (REsp n. 1.861.560/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021).
4. Recurso dos autores conhecido, em parte, e provido, em parte. Recurso do réu conhecido e desprovido.